Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-18.2023.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002512-18.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINEI VILELA DE SOUSA - CPF: 550.643.611-49 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1002512-18.2023.8.11.0044

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

MARINEI VILELA DE SOUSA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
O artigo 38, caput, da Lei no 9.099/95 estabelece a possibilidade de dispensa de relatório nos processos regidos por essa lei. Essa mesma dispensa também se aplica aos processos regulados pela Lei no 12.153/2009, de acordo com o artigo 27 desta última lei. Portanto, com base nesses dispositivos legais, é permitido dispensar a elaboração do relatório nos processos submetidos às Leis no 9.099/95 e 12.153/2009. A dispensa do relatório facilita a celeridade e simplicidade dos procedimentos, tornando-os mais ágeis e menos burocráticos. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Questões Prévias. 2.1.1. Gratuidade de Justiça. Indefiro, nesse momento, o pedido de gratuidade formulado pela parte Reclamante, pois o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas e/ou despesas processuais, nos termos do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95. 2.2. Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está pronto e suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.3. Questões Preliminares e de Mérito. Trata-se de Ação De Conhecimento Para Recebimento De Adicional Por Tempo De Serviço proposta por Marinei Vilela de Sousa em desfavor do Município de Paranatinga. Aduz a Reclamante que é servidora pública municipal, no cargo de professora, desde 1999, sendo que jamais recebeu o adicional por tempo de serviço, sendo que o regime jurídico dos funcionários público do município garante esse direito. Em contestação o Reclamado alega o princípio da legalidade, vez que não existe previsão legal sobre a concessão da gratificação, pois não houve regulamentação legal para tanto, conforme determina o art. 202, com remissão ao art. 86 da lei orgânica do município. Pois bem. De fato, o estatuto do servidor público do município em seu art. 180 determina que os funcionários terão vantagens pecuniária dentre elas o adicional por tempo de serviço. “Art. 180. Além do vencimento, serão concedidas ao funcionário as seguintes vantagens: VII - adicional por tempo de serviço.” Todavia, tal adicional deverá ser determinado em lei específica de promoção e progressão de acordo com a lei orgânica do município, qual em seu artigo 86 determina que o plano de carreira será determinado pela sua respectiva autarquia. “Art. 86. O Município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.” Assim, ao analisar o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município de Paranatinga-MT, e possível verificar a ausência do pagamento de adicional por tempo de serviço, sendo este contado apenas para efeito da aposentadoria, não sendo uma vantagem a ser acrescida ao vencimento salarial. “Art. 44. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo público com valor fixado. Art. 45. Remuneração é vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias previstas na legislação vigente. Art. 46. Fica instituído, por Lei, piso salarial para os integrantes da Carreira dos Profissionais da Educação Básica. (..)

Art. 63. É contado, para todos os efeitos, o tempo de serviço público municipal prestado na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações Públicas do Município de Paranatinga - MT, inclusive das Forças Armadas. Art. 64. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365(trezentos e sessenta e cinco) dias. Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes, até 120(cento e vinte), não serão computados, arredondando-se para 01(um) ano quando excedem deste número, para efeito de aposentadoria.” Na Constituição Federal, o princípio da legalidade está previsto no art. 37, caput, e, segundo o grande administrativista Hely Lopes Meirelles (2011, p. 89), “[...] significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar [...]”. Dessa forma, razão assiste ao Reclamado diante da ausência legal de estipulação para pagamento do adicional por tempo de serviço aos professores do município, motivo pelo qual desafia a improcedência do pedido. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos constante da inicial. Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Claire Aparecida Maciel Silva Juíza Leiga.
Homologo
por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Às providências. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que
o adicional por tempo de serviço
está
devidamente assegurado por lei municipal. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4
.
Adicional por tempo de serviço.
O art. 180, inciso VII, da Lei Municipal no 24/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Púbicos do Município de Paranatinga, prevê o adicional por tempo de serviço. Oart. 160, inciso VIII, da Lei Orgânica, estabeleceu o percentual de 10% do salário.Todavia, não há previsão legal quanto ao lapso temporal necessário para a concessão do benefício, o que ainda está pendente de regulamentação
(N.U 1002368-44.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
publicado
no DJE 09/08/2024).
Até a completa regulamentação, é indevido o adicional por tempo de serviço no Município de Paranatinga, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes. O juiz de primeiro grau assim se manifestou sobre a questão:

"
Dessa forma, razão assiste ao Reclamado diante da ausência legal de estipulação para pagamento do adicional por tempo de serviço aos professores do município, motivo pelo qual desafia a improcedência do pedido
."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024